Tribunal: TJPA
Processo: 0002342-79.2017.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002342-79.2017.8.14.0112

APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

APELADO: CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA - ME, CERAMICA BELA VISTA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais.

3. O Acórdão contestado claramente ponderou as razões fáticas e jurídicas que levaram à aplicação do art. 85, §2º, I a IV c/c §8º c/c §11, do CPC/2015
, para fixar o valor dos honorários sucumbenciais.

6. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, e HOMOLOGAR PARCIALMENTE O ACORDO,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de janeiro do ano de 2022.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Construtora Santa Rita Ltda e Cerâmica Bela Vista Ltda, em face do Acórdão (Id.
2687933
)

proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu o recurso de apelação e deu-lhe parcial provimento nos seguintes termos:

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DA ENTREGA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA EXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DOS DIREITOS DAS AUTORAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. ART. 85 § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. PRINCÍPIO DA JUSTA REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que as apeladas ajuizaram ação de cobrança em face do Município apelante, objetivando, em suma, sua condenação ao pagamento de valores referentes a construção de uma escola e à venda de materiais para construção.

2.

É certo que, comprovada a prestação dos serviços, o Município deve pagar os débitos existentes, sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo do fornecedor.

3.

Dessa forma, diante da comprovação do direito das autoras cabia ao Município demonstrar a ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, o que não ocorreu. Pertencia ao Município ora apelante, o ônus de comprovar a ausência de cumprimento de contrato de prestação de serviços, de acordo com o art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, olvidou-se de trazer elementos capazes de combater as afirmações e provas trazidas pelos autores.

4.

No que tange à quantificação da verba honorária deve ser observado o art. 85, § 2º, do NCPC. Desse modo, atentando-se ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, deve a verba honorária ser fixada em quantum digno com a atuação do profissional. Ressalta-se que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (STJ, REsp n. 1.155.125, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.03.10), sendo realizada a fixação dos honorários advocatícios através de apreciação equitativa do Juízo, é possível seu arbitramento tomando-se como base o valor da condenação, o valor da causa ou mesmo em valor fixo.

5.

Ressalte-se que, embora os advogados das apeladas façam jus aos honorários sucumbenciais, não é possível que sejam fixados com base no art. 85, § 3º do CPC, pois o valor atribuído à causa é de R$ 782.223,49 (setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), razão pela qual o arbitramento em percentual resultaria valor excessivo e desproporcional, ante a reduzida complexidade da causa. Saliente-se ainda, que a lide se desenvolveu de maneira relativamente simples, culminando no enfrentamento da questão de fundo após pouquíssimos atos processuais.

6.

Nessa linha de pensamento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pouca complexidade da causa, os honorários podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Atentando, portanto, aos critérios previstos no art. 85, §2º, I a IV, arbitra-se a verba honorária devida pelo município apelante em favor dos advogados das autoras, ora apeladas, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor mais justo e condizente com a natureza da demanda, e que vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exerceram seu mister nos presentes autos.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Os Embargantes alegam que seria devida a majoração dos honorários sucumbenciais em razão da interposição do recurso de apelação, conforme disserta o artigo 85, §1º, do CPC/2015.

Diz que o acórdão é contraditório, pois viola o que estabelece o referido diploma legal.

Desse modo, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão no ponto que se refere aos honorários de sucumbência, com escopo de ser adotada a regra estabelecida no artigo 85, §3º, inciso II e §1º, do CPC/2015.

A Embargada ofertou contrarrazões ao recurso (Id. 2878403).

Em 20/4/2021 as partes apresentaram nos autos acordo extrajudicial, definindo o pagamento do valor devido em três parcelas iguais, a vencerem em 31/3/2021, 30/4/2021 e 31/5/2021, sendo que a parte devedora/recorrida estaria dispensada do pagamento de honorários de sucumbência.

Contudo, considerando que no referido acordo não constavam os valores a serem pagos aos interessados, determinei a intimação das partes para que prestassem informações detalhadas sobre a quitação do débito (Id. 5104241), o que fora devidamente atendido (Id.
5290298).

Em petição de Id.
5291782
, as embargantes ponderaram que o acordo celebrado nada tratou sobre o pagamento de honorários de sucumbência, pelo que pedem o julgamento do recurso de embargos de declaração.

O Ministério Público ofertou parecer pela homologação parcial do acordo extrajudicial.

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Voto

Considerando a presença dos requisitos, conheço do recurso de embargos de declaração.

Da análise dos autos, verifico que, após o julgamento do recurso de apelação, fora interposto o presente recurso de embargos de declaração e, logo em seguida, os sócios das sociedades empresárias embargantes, sem a presença dos seus patronos, celebraram acordo extrajudicial, incluindo nos termos documento a dispensa no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Considerando tais ponderações, entendo que estão presentes os requisitos para homologação do acordo, salvo quanto ao pagamento de honorários e custas processuais, visto que os patronos das embargantes não estavam presentes na formulação do referido termo de acordo e as partes não têm competência para deliberar quanto à dispensa do pagamento de custas processuais.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES, DESTINADA A PÔR FIM AO LITÍGIO, SEM A PARTICIPAÇÃO E ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS QUANTO À VERBA RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. DIREITO AUTÔNOMO E EXCLUSIVO DO ADVOGADO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 1742752 GO 2020/0203470-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)”

Destarte, seguindo tal raciocínio, entende-se devido o julgamento dos embargos que tratam exclusivamente do pagamento de honorários sucumbenciais.

Passando à análise do recurso de embargos de declaração, tenho a ponderar que é recurso com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Apesar da irresignação e das argumentações do embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo ponderado expressamente que os critérios a serem adotados para o pagamento dos honorários sucumbenciais é o constante no art. 85, §2º, I a IV c/c §8º c/c §11, do CPC/2015.

Portanto, concluo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado as razões fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão do valor devido à título de honorários.

Desse modo, no caso em apreço, concluo que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento.

Em verdade, avalio que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

Outrossim, homologo parcialmente o acordo quanto ao pagamento dos valores devidos pelo Município de Jacareacanga às sociedades empresárias Construtora Santa Rita Ltda – ME e Cerâmica Bela Vista Ltda – EPP, estando excluídos valores relativos às custas processuais e honorários sucumbenciais.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/05/2022